Tribunal: TCU
Processo: 025.144/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial de responsabilidade de ex-prefeito do município de Serrinha dos Pintos/RN, em virtude de irregularidade na execução de convênio celebrado com o Ministério do Turismo, para realização do evento "Segundo Festival Cultural de Serrinha dos Pintos/RN".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial de responsabilidade do Sr. Francisco das Chagas de Freitas, ex-prefeito de Serrinha dos Pintos/RN, em razão de irregularidades na execução do Convênio 127/2010, para realização do evento "Segundo Festival Cultural de Serrinha dos Pintos - RN", em 14/4/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", e 19 da Lei 8.443/1992, as contas do Francisco das Chagas de Freitas (XXX.624.074-XX), ex-prefeito de Serrinha dos Pintos/RN; 9.2. condenar o responsável indicado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento da importância a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da ocorrência Débito 100.000,00 12/11/2010 9.3. aplicar ao Sr. Francisco das Chagas de Freitas (XXX.624.074-XX) multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado pelo responsável, e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. indeferir, com fundamento no art. 146, § 2o, do Regimento Interno o requerimento de habilitação nos autos formulado pela empresa Saia Rodada Produções Artísticas Ltda. 9.7. notificar o teor desta deliberação ao Ministério do Turismo, ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, este último, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.